Tribunal: TJBA
Processo: 8106158-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8106158-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ADRIANO GUSTAVO MALVAR DE SOUZA

Advogado(s):HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço e condenou a instituição financeira à reativação de conta bancária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em virtude de encerramento unilateral sem aviso prévio ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade para ser conhecido; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço pelo encerramento da conta sem notificação prévia; e (iii) saber se a condenação e o valor da indenização por danos morais devem ser mantidos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois a apelação impugnou de maneira específica os fundamentos da decisão de primeiro grau, justificando adequadamente o pedido de reapreciação da matéria.
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais falhas.
5. O encerramento unilateral de conta bancária por instituição financeira é lícito, mas exige notificação prévia e formal ao correntista com antecedência mínima de trinta dias, conforme as regulamentações do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional.
6. A instituição bancária não apresentou qualquer documento que comprovasse o envio de aviso ao consumidor antes da restrição da conta, caracterizando violação aos deveres de informação e transparência.
7. A falha na prestação do serviço e o encerramento repentino geram aflição e insegurança que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando o dever de indenizar. O valor de R$3.000,00
(três mil reais) não se mostra excessivo ou desarrazoado para
reparar o dano no caso concreto,
não havendo que se falar em redução.

IV. Dispositivo

9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8007999-78.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante
ITAÚ UNIBANCO
S.A.

e apelada
MARIA VANDELI MIRANDA DE SOUZA MOTA

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO
, p
elas razões adiante alinhadas.